Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1799352 padece de contradição ao reconhecer a prescrição quinquenal para o ressarcimento ao erário, uma vez que apontou que a restituição dos valores se refere à quantia recebida indevidamente no ano de 2017, enquanto o processo administrativo no 0060-00099573/2019-87, instaurado para o ressarcimento ao erário, ocorreu em 2019. Afirma ser aplicável o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 ao caso em apreço, assim como sustenta que não foi esclarecida a efetiva comprovação da ocorrência das faltas.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 55626223).

4. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir no item 9 e reconheceu a prescrição no tocante à pretensão de ressarcimento ao erário das faltas ao trabalho em agosto de 2017, tendo em vista que o desconto no contracheque da servidora para essa finalidade ocorreu apenas em outubro de 2022.

5. Em relação aos descontos realizados no contracheque da embargada em 2018 e 2019, o acórdão foi expresso ao dispor que foram indevidos, diante da inobservância do devido processo legal, em desobediência ao Tema de Repercussão Geral no 138 do STF, art. 3o, II e III da Lei no 9.784/99 e art. 5o, LIV da CF.

6. Ademais, é desnecessária a comprovação acerca da ocorrência das faltas ao trabalho quando a Administração Pública não oportunizou o devido contraditório em prévio processo administrativo.

7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.